Tribunal: TJDFT
Processo: 0704526-32.2021.8.07.0011
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA. VALIDADE. MP 2.200-2/2001. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. SENTENÇA CASSADA.
1. A Medida Provisória n. 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, constituiu o Padrão ICP-Brasil e regulamentou a assinatura digital em documentos eletrônicos. No entanto, referida Medida Provisória garantiu validade jurídica também à assinatura eletrônica (não digital), desde que ambas as partes estejam de acordo.
2. No presente caso, em análise das “Condições Específicas de Operação de Crédito Direto ao Consumidor (CDC) - Veículos” e da “Cédula de Crédito Bancário”, verifica-se constar a assinatura eletrônica da requerida apelada. Além disso, há nos autos outros elementos que evidenciam que as partes firmaram contrato de alienação fiduciária, além da própria notificação extrajudicial, onde consta o número do contrato.
3. A documentação juntada aos autos é suficiente para o regular trâmite processual e observa os ditames dos arts. 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil, bem como dos arts. 2o e 3o, ambos do Decreto-Lei n. 911/1969, tendo sido instruída a ação com os documentos indispensáveis à propositura da demanda.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.